Tribunal: STF
Processo: HC 117739
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. Recomendação de celeridade no julgamento da ação penal.